Tribunal: TJPA
Processo: 0800322-64.2021.8.14.0105
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800322-64.2021.8.14.0105

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL (ART. 1.030, V, DO CPC). CABIMENTO DO AGRAVO AO STJ (ART. 1030, §1º, E 1.042 DO CPC). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO FUNDAMENTADO NO ART. 1.021 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ADVERTÊNCIA SOBRE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME.

1. O recurso. Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, com base no art. 1.030, V, do CPC, fundada no óbice da Súmula 28
4
do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Preliminarmente, se o agravo interno seria adequado a desafiar a decisão de inadmissibilidade baseada no art. 1.030, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O recurso cabível da decisão que
não admite
o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, como no caso, é o agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, e não o agravo interno.

4. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes do STJ.

5. Na hipótese de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial (v.g.,
AgRg
no ARE no RE nos
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EDcl no AREsp n.
2.203.366/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Agravo interno não conhecido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e advertência sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé, nos termos do voto do Relator.

Tese de Julgamento: “não se conhece do agravo interno em recurso especial, quando configurado o erro grosseiro na sua interposição, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão agravada, bem como advertidas as partes sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé se interpostos recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional”.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.030, V, § 1º, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STJ:
AgRg
no ARE no RE nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
nos
EDv
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.203.366/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.143/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 20/4/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 2.409.664/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 13/5/2024.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
41ª
Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
de 30 de outubro a 6 de novembro de
2024), por unanimidade,
não conhecer do agravo interno com as
consequ
e
ntes
certificação do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial e advertência sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé, nos termos do voto do Relator -
Desembargador Vice-Presidente. Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
Roberto
Gonçalves de
Moura

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(ID. N.º
20.899.834
), interposto com fundamento no art. 1.021, do Código de Processo Civil

c/c o art. 2
8
9 do Regimento Interno do TJPA
, contra a decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o
ID. N.º
19.
885.423
.

Consta dos autos que a decisão agravada, considerando orientação adotada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos concluiu
pela incidência do óbice contido na Súmula 28
4
do Supremo Tribunal Federal e, por isso,
não admitiu o recurso especial submetido

Sustentou a parte agravante, em suma, que o recurso excepcional interposto deveria ser remetido ao Superior Tribunal de Justiça, por conter
a indicação do dispositivo de lei federal tido como violado, não se aplicando ao caso, o enunciado sumular 284 do STF
.

Foram apresentadas contrarrazões (
ID.

N.º
20.
971.792
)
.

É o relatório
.

VOTO

O agravo interno submetido
pelo Município de Concórdia do Pará
não atende ao pressuposto do cabimento.

Isso porque, na hipótese dos autos, tanto o recurso especial quanto o agravo interno em recurso especial foram interpostos depois da entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

E, conforme o previsto nos
arts
. 1.030, §1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil,
o recurso cabível da decisão que não admite o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, é o agravo em recurso
especial
(v.g., STJ:
AgInt
no
AREsp
n. 2.105.172/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)
.

Importante gizar que não há qualquer dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, de modo que é impossível aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interno interposto, para convertê-lo em agravo em recurso especial, porquanto caracterizado o erro grosseiro em sua interposição, tal qual decidido por este Tribunal em inúmeros julgados, todos alinhados com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal infraconstitucional.

A propósito do entendimento firmado pela Corte Superior, cito os seguintes precedentes sobre
a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível impedir a fungibilidade recursal
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENDA AD CORPUS. DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIDO.

1. A interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC em face da decisão que não admitiu o recurso especial,
apesar de o sistema processual vigente prever expressamente o cabimento do agravo em recurso especial do art. 1.042 do CPC, caracteriza inegável erro grosseiro diante da ausência de dúvida objetiva sobre qual o instrumento adequado, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.409.664/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 13/5/2024.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO NOBRE. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO OMISSA. ERRO GROSSEIRO. CONSTATAÇÃO.

1. De acordo com o disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que está em conformidade com o entendimento do STJ exarado no julgamento de
recursos repetitivos, sendo a sede própria para demonstrar eventual falha na aplicação de tese firmada no paradigma repetitivo em face da realidade do processo.

2. Caso em que, apesar de ter interposto o agravo interno na Corte de origem para impugnar a aplicação do tema repetitivo, a agravante também se insurgiu contra esse fundamento na argumentação do agravo em recurso especial, cuja interposição, no ponto,
configura erro grosseiro a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. O agravo interno não se presta para sanar eventual omissão da decisão monocrática, já que a via adequada são os embargos de declaração, constituindo essa interposição erro grosseiro, que inadmite aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.442.133/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 14/3/2024.).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, por não se tratar de erro escusável, tendo em vista a falta de dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência acerca de qual o recurso cabível para impugnação da citada decisão.

1.1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182/STJ.

2. Agravo interno desprovido” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.143/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 20/4/2023.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.015 DO CPC. ERRO GROSSEIRO.
CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.

1. Interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC contra decisão que não admitiu o recurso especial.

2. Contra decisão que inadmite apelo especial, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.

3. Considerando que não há dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, que possui previsão legal expressa, é inaplicável o princípio da fungibilidade.

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.105.172/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.030, I, DO CPC). MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO.

1. Nos termos dos
arts
. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798 do Código de Processo Penal, contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário em processo penal só é cabível o agravo regimental, no prazo de 5 dias corridos.

2. A interposição de agravo em recurso extraordinário em tal caso configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade, nos termos da jurisprudência pacífica.

3. A confirmação do não conhecimento do recurso especial resulta no reconhecimento de que a coisa julgada se formou em momento processual anterior, impedindo a apreciação de outros requerimentos formulados pelas partes, tais como o de discussão de eventual proposta de acordo de não persecução penal ou prescrição.

4. Agravo regimental a que se nega provimento” (
AgRg
no ARE no RE nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
nos
EDv
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.203.366/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.).

Por fim, sobreleva registrar que a manifesta inadmissibilidade do recurso, como no caso, não impede a formação da coisa julgada, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça. (
v.g.,

AgRg
no ARE no RE nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
nos
EDv
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.203.366/SP, relator Ministro Og Fernandes,
Corte Especial
, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023).

Sendo assim, por absoluta ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível,
voto
pelo
não conhecimento do agravo interno
, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial, tudo em alinhamento com a diretriz adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Voto também por advertir
às partes que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Roberto
Gonçalves de
Moura

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 07/11/2024